Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747193-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUIS EUGENIO VIEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EYMARD LOGUERCIO, KARINA BALDUINO LEITE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou os honorários periciais em R$ 9.225,00. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) não tem capital ou patrimônio líquido próprios e as reservas técnicas auferidas são revertidas para o pagamento de benefícios dos participantes; 2) a remuneração do perito seve ser fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 95 do CPC; 3) a proposta inicial foi na exorbitante quantia de R$ 10.250,00 e, após as devidas impugnações dos valores pela PREVI, o valor dos honorários periciais foram reduzidos para R$ 9.225,00 e homologados pelo Juízo; 4) o valor homologado é incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada; 5) a discussão no caso gira em torno dos impactos que as verbas reconhecidas na ação trabalhista tem sobre o cálculo do benefício de complementação de aposentadoria da parte autora, matéria essa que, por ser repetitiva, não demanda complexidade; 6) nos processos 0030973-41.2015.8.07.0001, 013458-90.2015.8.07.0001, 0030928-37.2015.8.07.0001 e 0706024-04.2018.8.07.0001, verifica-se que a média do valor por hora de trabalho dos peritos em casos similares é R$ 250,00 e os valores homologados giram em torno de 6.000,00. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam reduzidos os honorários periciais. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a perita apresentou tabela com detalhamento do planejamento e orçamento para os honorários de perícia judicial contábil, em observância à Norma Brasileira de Contabilidade NBC TP 01 (R1)/2020, do Conselho Federal de Contabilidade (ID 204388511 do processo referência). A agravante, por sua vez, alega apenas que a perícia não é complexa e que, em outros processos semelhantes, os honorários foram homologados em valor inferior. Ocorre que, em resposta à impugnação da agravante, a perita nomeada já esclarecido que: “(...) dispõe de equipe técnica especializada e que o trabalho, no que concerne aos cálculos atuariais, será realizado com a colaboração de perito assistente devidamente registrado no Instituto Brasileiro de Atuária sob MIBA no 2028, Sr. Márcio Santos Dominato. Informa-se que as comprovações de registro junto ao referido Instituto, bem como currículo profissional atualizado acompanham este documento. Relativamente ao valor da hora técnica pericial, a Perita informa que a proposta foi consubstanciada na tabela da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal – APEJUSDF para o ano de 2024, em que o valor mínimo sugestivo de referência da hora de trabalho para perícias judiciais, extrajudiciais e arbitrais é de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais). Além disso, considerando comparativo dos valores dos honorários sugeridos em 13 estados e no Distrito Federal, o valor médio da hora é de R$ 573,17 (...)” Sendo assim, verifico que a proposta da perita não foi devidamente impugnada. No caso, a agravante se limitou a comparar valores de hora trabalhada em perícias semelhantes, sem tecer qualquer consideração quanto aos valores previstos na tabela da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal – APEJUSDF e em comparativo de valores sugeridos em outros estados. Além disso, a mera indicação de precedentes em que os honorários periciais teriam sido homologados em valor inferior não é suficiente para que se conclua, ao menos nesta fase processual, que a verba homologada na decisão agravada seja excessiva. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator